Tribunal: TJSP
Processo: 1021484-53.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. Preliminar de ausência de interesse processual. Rejeição. Seguradora que se nega a pagar a quantia pretendida. Recusa de pagamento da indenização securitária com base na existência de gravame de arrendamento mercantil incidente sobre o veículo segurado. Descabimento. Verba indenizatória que cabe primeiramente ao agente financeiro, para quitação do financiamento,

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. Preliminar de ausência de interesse processual. Rejeição. Seguradora que se nega a pagar a quantia pretendida. Recusa de pagamento da indenização securitária com base na existência de gravame de arrendamento mercantil incidente sobre o veículo segurado. Descabimento. Verba indenizatória que cabe primeiramente ao agente financeiro, para quitação do financiamento, destinando-se o saldo credor remanescente para a autora. Tabela FIPE da data do sinistro, em consideração à recusa extrajudicial de pagamento pela seguradora. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021484-53.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SULAMERICA
SEGUROS
DE
AUTOMÓVEIS
E
MASSIFICADOS
S.A.
("SASAM"), é apelada ELIANE BRANDAO COMPRIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021484-53.2020.8.26.0002 -Voto no 27490
2
Voto no 27490.
Apelação n° 1021484-53.2020.8.26.0002.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Sulamerica Seguros de Automóveis e Massificados S.A.
Apelada: Eliane Brandao Comprido.
Juíza prolatora da sentença: Claudia Carneiro Calbucci Renaux.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. Preliminar de ausência de
interesse processual. Rejeição. Seguradora que se nega a pagar
a quantia pretendida. Recusa de pagamento da indenização
securitária com base na existência de gravame de arrendamento
mercantil incidente sobre o veículo segurado. Descabimento.
Verba indenizatória que cabe primeiramente ao agente
financeiro, para quitação do financiamento, destinando-se o
saldo credor remanescente para a autora. Tabela FIPE da data
do sinistro, em consideração à recusa extrajudicial de
pagamento pela seguradora. Recurso desprovido.
Trata-se de pedido de cobrança de indenização securitária,
julgado parcialmente procedente pela respeitável sentença de fls. 254/259,
cujo relatório se adota, para condenar a ré ao pagamento da indenização
referente ao veículo segurado, no valor de R$53.659,00, correspondente a
100% da tabela FIPE, na época do sinistro (agosto/2018), com acréscimo de
juros de mora de 1% ao mês (capitalizados anualmente) e de correção
monetária pela tabela prática desta Egrégia Corte, ambos a partir da época do
sinistro. O Juízo a quo ressaltou, ainda, que o pagamento deverá ser feito ao
agente financeiro para quitação do financiamento e, havendo crédito
remanescente, este deverá ser destinado à autora. Em razão da sucumbência,
a ré foi condenada a arcar com as custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021484-53.2020.8.26.0002 -Voto no 27490
3
Inconformada, apela a ré sustentando que para o
recebimento da indenização securitária é necessário que o segurado realize a
transferência da propriedade do veículo segurado; que corria o risco de pagar
a indenização e não obter a propriedade do automóvel; que, portanto, ficou
impossibilitada de cumprir sua obrigação, em virtude do descumprimento da
autora quanto aos deveres de entregar a documentação e o veículo livre e
desembaraçado e que o prazo para liquidar a indenização securitária é de 30
dias a contar da entrega da documentação pelo segurado, de modo que a
condenação não deveria considerar a data do sinistro como referência. Aduz,
ainda, que a autora carece de interesse processual, pois não encaminhou os
documentos necessários à regulação do sinistro, incluindo o comprovante de
baixa do gravame. Requer, assim, seja a respeitável sentença integralmente
reformada (fls. 271/283).
Houve resposta (fls. 291/299).
É o breve relato.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente deve ser rejeitada a alegação de falta de
interesse processual.
Isso porque a recorrente deixou de infirmar os fundamentos
da respeitável sentença recorrida e, como bem ressaltou o Juízo a quo,
Embora a requerida alegue que a autora não providenciou os documentos
necessários para a liquidação do sinistro, impossibilitando o pagamento da
indenização, relata que a negativa do pagamento se deu pela existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021484-53.2020.8.26.0002 -Voto no 27490
4
financiamento do veículo. Portanto, reconhecido pela ré a negativa do
pagamento do seguro, fica evidenciado o interesse processual da
requerente (fls. 255) (realce não original).
E, de fato, a ré admite que foi “acionada” pela autora
extrajudicialmente e negou o pagamento da indenização securitária em
consideração à pendência relativa ao contrato de arrendamento mercantil (fls.
46). Havendo pretensão resistida, a utilidade desta ação se revela evidente, de
modo que o pedido deveria mesmo ser analisado.
Superada a questão preliminar, passa-se à análise do
mérito.
Narra a petição inicial que a autora celebrou contrato de
seguro do veículo Mercedes Benz C180 Komp Classic 1.6, com cobertura de
100% da tabela FIPE. Contudo, após a ocorrência de sinistro, em agosto de
2018, decorrente de acidente de trânsito, com perda total do automóvel, a ré
se negou a pagar a indenização securitária, ao fundamento de que haveria
saldo devedor de arrendamento mercantil.
Nesse contexto, foi ajuizada a presente ação de cobrança e
o pedido foi acolhido parcialmente pelo Juízo a quo, motivando, assim, a
interposição deste recurso.
Contudo, em que pesem as razões ofertadas, a
respeitável sentença merece ser mantida.
As razões do recurso são genéricas e, a rigor, não se
contrapõem ao que restou decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021484-53.2020.8.26.0002 -Voto no 27490
5
Como bem concluiu o Juízo a quo, na medida em que há
contrato de arrendamento mercantil, cabia à seguradora promover o
pagamento à instituição financeira e entregar o saldo credor remanescente
para a autora. Ao celebrar o contrato de seguro, a ré tinha ciência do gravame
incidente sobre o bem e, mesmo assim, aceitou receber o prêmio. Nesse
cenário, a recusa posterior, fundada em circunstância que sempre existiu e
que foi suscitada apenas quando a indenização securitária se revelou devida,
se mostra contrária aos ditames da boa-fé objetiva e não deve ser admitida.
Assim, era mesmo de rigor reconhecer que a autora tem
direito a receber o saldo que houver, depois que a indenização securitária for
utilizada para quitar o contrato de arrendamento mercantil.
Nessa linha, inclusive desta Colenda Câmara:
Na hipótese do arrendamento mercantil, como o bem segurado não
pertence ao arrendatário, na hipótese de ocorrer o sinistro, a
indenização será revertida em favor do arrendador. (REsp
1.658.568/RJ, Rel. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16/10/2018)
Seguro de veículo. Ação de cobrança c.c. indenização por danos
materiais e morais. Automóvel roubado sobre o qual incidia gravame
de arrendamento mercantil. Impossibilidade de condicionar, no caso
em tela, o pagamento da indenização securitária à baixa do gravame.
Baixa do gravame que somente seria possível após o recebimento da
indenização. Aliás, foi justamente com este propósito que o seguro foi
contratado. Veículo roubado há mais de 6 anos, não tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021484-53.2020.8.26.0002 -Voto no 27490
6
encontrado, pelo qual seria de baixa utilidade a exclusão do gravame.
Seguradora não pode ser condenada a arcar com os encargos
decorrentes do inadimplemento pela autora do financiamento que
gravava o veículo. Danos morais não caracterizados. Alteração
desvaliosa do bem estar do indivíduo, que deve apresentar
considerável potencialidade lesiva, hábil a produzir abalo moral
significativo, de molde a ensejar reparação a título de danos morais.
Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Apelação Cível 0047706-22.2013.8.26.0002; Rel. Ruy Coppola; 32a
Câmara de Direito Privado; j. 15/12/2016) (grifo não original).
Ação de cobrança. Indenização securitária. Roubo de veículo
automotor. Recusa de indenização fundada na alegação de que o
segurado foi negligente quanto à instalação de rastreador. Escusa não
confirmada, contudo. Indenização devida. Verba que, no entanto, há
de reverter à empresa de arrendamento mercantil até o valor
necessário à quitação do contrato, cabendo o que sobejar ao
segurado. Apelação improvida, com observação. (TJSP; Apelação
Cível 0000460-43.2010.8.26.0452; Rel. Arantes Theodoro; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 23/01/2014) (grifo não original).
Melhor sorte não assiste à apelante quanto à referência
temporal para utilização da tabela FIPE.
Na petição inicial, a autora afirma que, Para que fosse
entregue a indenização à Requerente, conforme condições contratuais, foram
cumpridas todas as exigências de parte da Contratante, a qual apresentou
todos os documentos requeridos para o recebimento do valor previsto na
cobertura. No entanto, a Requerida se negou a pagar a cobertura prevista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021484-53.2020.8.26.0002 -Voto no 27490
7
alegando que a Autora teria que quitar o saldo devedor do arrendamento
mercantil, valor este irrisório que nada tem a ver com o seguro firmado, uma
vez que o valor pendente corresponde a outro contrato, com outras partes,
nada tendo relação com a Requerida e a Requerente (fls. 2) (realce não
original).
A afirmação é verossímil e foi corroborada pelo teor da
contestação apresentada, em que a ré admite que a autora acionou a
Seguradora solicitando a reparação dos danos do sinistro (fls. 46).
Nesse contexto, como bem concluiu o Juízo a quo, caberia
à requerida demonstrar a data que a autora lhe enviou os documentos do
sinistro, não o fazendo, considera-se que foi realizado no prazo de 30 dias
previsto no manual do segurado. Assim, o valor da indenização deverá
corresponder a 100% (cem por cento) daquele previsto na tabela FIPE na
época do sinistro (agosto/2018), conforme previsão contratual (fls. 195/197).
Ainda que assim não fosse, ou seja, caso a autora não
tenha enviado os documentos para a seguradora, isso se deu em virtude da
negativa antecipada de pagamento pela ré. Nesse sentido, não teria
cabimento que a recusa indevida da seguradora importasse pagamento a
menor para a autora, como pretende, ao se utilizar o valor da tabela FIPE na
data futura em que os documentos venham a ser entregues à ré.
Em suma, nenhuma modificação deve prosperar.
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a respeitável
sentença deve ser integralmente mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021484-53.2020.8.26.0002 -Voto no 27490
8
Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados para 12% do
valor atualizado da condenação, em observância ao trabalho adicional em grau
de recurso e aos critérios previstos no § 2o do mesmo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator